Tribunal: TJPA
Processo: 0817652-64.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817652-64.2022.8.14.0000

PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA PENAL DA COMARCA DE VITORIA DO XINGU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0817652-64.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SANDRO MANOEL CUNHA MACEDO, OAB/PA 21.507

PACIENTE: MAGNO FERREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II, V E §2º-A DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PEDIDO PARA QUE O PACIENTE POSSA RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

INOCORRÊNCIA.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
.

-
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (
MODUS OPERANDI E GRAVIDADE IN CONCRETO
) E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA EM 30/06/2021 E MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA, MAS ATÉ O MOMENTO NÃO FOI EFETIVADA, ESTANDO O RÉU FORAGIDO.
MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR. RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS DUAS AÇÕES QUE TRAMITAM NA COMARCA DE ALTAMIRA, SENDO UM EM ANDAMENTO E OUTRO JULGADO, COM SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 25/01/2016. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. -
A EXISTÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ALEGADAS PELO PACIENTE, MESMO QUE COMPROVADAS, NÃO IMPLICA DIREITO SUBJETIVO À REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, SE HÁ, NOS AUTOS, ELEMENTOS CONCRETOS E SUFICIENTES A INDICAREM A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, COMO OCORRE
IN CASU.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 30 de janeiro de 2023, em formato híbrido.

Julgamento presidido pela Excelentíssima
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de
MAGNO FERREIRA DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

Alegou o impetrante
(fls. 03/13, ID nº 11774669), em síntese,
que
o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II, V e §2º-A, do CP, à pena de 14 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão no regime Fechado, sendo negado ao mesmo o direito de apelar em liberdade, por essa razão, aduz o impetrante constrangimento ilegal, em face da ausência de fundamentação idônea do decreto constritivo. Ressalta ainda, a existência de condições pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a concessão de medida liminar, com o objetivo de que o paciente recorra em liberdade. No mérito, que seja concedida a ordem em definitivo.

Deneguei
a liminar às fls. 69/70, ID nº 11829698, ocasião em que solicitei informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls. 77/86, ID nº 11892171), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
No dia 30/06/2021, o juízo decretou a prisão preventiva do paciente MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, a qual ainda não foi efetivada, estando foragido até a presente data.

- Em 26/10/2022 fora proferida sentença condenatória, na qual o acusado fora condenado como incursos nas penas do art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I do Código Penal, tendo sua pena sido fixada em 14 (quatorze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão e 250 dias-multa fixada em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Em 10/11/2022, MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, por meio de sua defesa constituída, interpôs recurso de apelação.

-
Em 05/12/2022, fora juntada petição da defesa de MAGNO FERREIRA DOS SANTOS, na qual requer “informação” ou “retratação” quanto possibilidade de o sentenciado recorrer em liberdade.

- Em 12/12/2022 os autos foram remetidos para o Ministério Público para apresentação de contrarrazões.

Nesta
Superior Instância
(fls. 88/90, ID nº 11991730), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, portanto escorreita a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Na presente ação constitucional de
habeas corpus
, como relatado, busca-se a soltura do paciente, mediante a alegação de ausência de fundamentação idônea da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, em relação à negativa da possibilidade de o paciente recorrer em liberdade. Ademais, ressalta a existência de condições pessoais favoráveis.

É certo que as prisões cautelares são medidas excepcionalíssimas que só se justificam em casos extremos, podendo ser impostas apenas quando existir prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, e visando garantir a ordem pública e econômica, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, requisitos estes previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além da existência do delito e da convergência dos indícios em direção ao réu, é preciso demonstrar a necessidade premente de segregar cautelarmente indivíduos nocivos do convívio social ou que possam vir a causar transtornos para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal ou ainda que possam tentar se esquivar da aplicação da lei.

Além disso, da mesma forma que ocorre com qualquer outra prisão cautelar, vale dizer, decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, o juiz sentenciante deve, para negar ao réu o direito de apelar em liberdade, demonstrar, de forma fundamentada, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que ensejam a decretação da custódia preventiva, não sendo mais a prisão decorrência automática da sentença condenatória.

Embora haja quem defenda que o fato de se negar ao réu o direito de apelar em liberdade configura ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é de que tal postulado apenas impede que se inicie a execução definitiva da pena, para que o nome do réu seja lançado no rol dos culpados ou que surtam os demais efeitos da sentença condenatória, antes do necessário trânsito em julgado, mesmo porque a nossa Carta Magna não proíbe qualquer tipo de prisão, desde que emanada de Órgão competente e devidamente fundamentada, como no presente caso. Explico.

Em recente julgado paradigmático, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, devendo ser preservado o princípio da presunção de inocência preconizado no art. 5.º, inciso LVII, da Carta Magna (STF, ADC’s 43, 44 e 54. Rel. Min. Marco Aurélio, Julgado em 07/11/2019, Disponibilizado em 11/11/2019), sendo necessário o esgotamento de todas as possibilidades de recurso - trânsito em julgado da condenação - para o início do cumprimento da pena.

Assentou, porém, de igual maneira, que a decisão não veda a prisão antes do esgotamento dos recursos, mas estabelece a necessidade de que a situação do réu seja individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, marcada essencialmente pela cautelaridade.

Mencionado
decisum
não automatiza a soltura dos réus apenados em processos sem trânsito em julgado, mas apenas afasta a possibilidade de uma execução provisória da pena e impulsiona os magistrados de instâncias inferiores a fundamentar de modo concreto uma possível prisão preventiva.

Ou seja, a prisão preventiva não se enquadra na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC n.º 43, não havendo, portanto, nenhum óbice à manutenção da custódia cautelar, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso sub examine, a autoridade coatora informou que a prisão preventiva foi decretada em 30/06/2021, segue trecho da decisão:

Em relação ao fumus comissi delicti, a materialidade encontra-se demonstrada na documentação carreada, notadamente boletim de ocorrência (Num. 25062440 - Pág. 2-5), relatório do inquérito policial (Num. 25062442 - Pág. 9-11), depoimento de testemunha (Num. 26157165 - Pág. 2) e áudios entre RIVALDO e MAGNO em que há negociação dos bens subtraídos (Num. 27120990 a 27121002). Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento do investigado no delito.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do denunciado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O investigado figura como um dos réus na denúncia, que foi recebida, estando o processo em fase de citação e consequente apresentação de resposta à acusação. Conforme já abordado, a gravidade em concreto verifica-se no modus operandi em que se desenvolveram os fatos, com grave ameaça às vítimas, uso de arma de fogo, sendo as vítimas imobilizadas, e tendo os envolvidos subtraído diversos bens. Além disso, segundo o relatório do inquérito policial, MAGNO não possui residência fixa. Por sua vez, o Ministério Público informou endereço do investigado na denúncia, não sendo possível sua citação pois não visualizada a numeração e não houve quem soubesse informar sobre o investigado no local (Num. 26904704 - Pág. 2). Em que pese o Ministério Público tenha informado novo endereço para tentativa de citação do denunciado, fato é que até o momento não foi localizado, ficando prejudicada possível oitiva em sede investigatória e sua citação.

Além disso, o réu MAGNO FERREIRA DOS SANTOS tem contra si outros processos criminais, conforme certidão judicial criminal, incluindo: 1. 00162613420188140005: 2ª Vara Criminal de Altamira – em andamento. 2. 00033356020148140005 – 1ª Vara Criminal de Altamira – julgado (sentença condenatória em 25/01/2016).

Na sentença condenatória proferida em 26/10/2022, restou mantida a prisão do apenado e demais acusados nos autos, conforme se segue:

Tendo em vista a condenação dos réus JOSE MATHEUS OLIVEIRA CASTRO LIMA, RIVALDO FERREIRA, JHONATAS ABIDANABE SOUSA DE SÁ e MAGNO FERREIRA DOS SANTOS à pena de reclusão em regime inicial de cumprimento fechado e que os três primeiros permaneceram presos durante o processo para garantia da ordem pública, bem como que MAGNO permanece foragido até a presente data, verifico que não houve qualquer alteração no contexto fático suficiente a ensejar a liberdade dos sentenciados. Com efeito, estão presentes os pressupostos e os requisitos para a manutenção da prisão. Observa-se o fumus comissi delicti, com provas da materialidade e autoria, conforme explicitado na sentença. Também permanece presente o periculum libertatis, uma vez que, como já mencionado na decisão que decretou a prisão, necessária a custódia para a garantia da ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para o caso concreto
.

In casu
, como acima exposto, o juízo de origem não verificou mudanças fáticas aptas a alterarem a situação da custódia preventiva do paciente. Assim, ante a possibilidade de mudança do quadro fático processual, o instituto da prisão preventiva rege-se pelo crivo da necessidade (art. 282, I, CPP) e pela cláusula de imprevisão o que possibilita que, à evidência de se alterarem os motivos ensejadores da prisão preventiva, ser possível a sua revogação ou a sua implementação, inclusive de ofício, pelo juiz.

Entretanto, quando permanecem inalteradas as circunstâncias determinantes da medida constritiva, a manutenção da segregação dispensa a necessidade de nova fundamentação, caso escorada em argumentos expostos em decisão pretérita que analisou a necessidade da prisão.

A sentença condenatória trouxe objetiva, mas com substanciosa fundamentação quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Assevere-se, por oportuno, como bem apontado pela Juíza sentenciante, o paciente já responde a outros dois processos, estando um em andamento e outro julgado em 25//01/2016, ambos na Comarca de Altamira/PA, o que indica risco de reiteração delitiva.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBLIDADE - DECISÃO A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - ORDEM DENEGADA
. - Subsistindo os motivos ensejadores da custódia cautelar, deve o paciente permanecer preso após sua condenação, mormente se foi mantido preso preventivamente durante toda a instrução criminal - Não se verifica constrangimento indevido na sentença condenatória recorrível em que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, se presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva.
(TJ-MG - HC: 10000191558154000 MG, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 19/01/0020, Data de Publicação: 22/01/2020).

Vê-se, portanto, escorreita a sentença condenatória que manteve a prisão do paciente, não havendo qualquer vício a ser sanado, eis que pautada no art. 312, do CPP, e nos termos do art. 315, do CPP e art. 93, IX, da CF/88.

No que concerne ao argumento acerca da primariedade, residência fixa e profissão definida,
esses
não
são elementos suficientes para impedir a manutenção da prisão do requerente, como já decidido inúmeras vezes pelos tribunais. A título exemplificativo, confira-se decisão do Superior Tribunal de Justiça:

A existência das condições pessoais alegadas pelo Paciente, mesmo que comprovadas, não implica direito subjetivo à revogação da custódia cautelar ou à substituição desta pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se há, nos autos, elementos concretos e suficientes a indicarem a necessidade de manutenção da medida constritiva, como ocorre
in casu
. Precedentes: HC: 586264 PR 2020/0131176-5, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, julgado em 04/08/2020, Sexta Turma, DJe 19/08/2020; RHC 122.458/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 10/03/2020.

Ante o exposto,
conheço
da presente ordem, para
denegar-lhe provimento
, agindo, assim, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Belém, 31/01/2023